Tribunal: STF
Processo: ARE 1548004
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, II, do CPC), existindo omissão na decisão embargada. 2. Embargos de declaração acolhidos.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante aponta vício ao articular a existência de omissão na decisão embargada, sustentando que não houve manifestação expressa quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, a despeito do provimento do recurso extraordinário e da improcedência dos pedidos formulados na inicial. Alega que tal omissão pode gerar insegurança jurídica e eventual preclusão. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Razão jurídica assiste à embargante.



    A decisão monocrática ora embargada, embora tenha dado provimento ao recurso da parte embargante para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, deixou de se pronunciar sobre a inversão dos ônus sucumbenciais, o que configura omissão.



    Da análise dos autos, verifica-se que o embargante foi condenado em primeira instância ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado (e-doc. 19, fl. 8), decisão mantida pelo Tribunal de origem (edoc. 33). A inversão da sucumbência na hipótese, portanto, importaria na condenação do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública, ao pagamento da referida verba. 



    Entretanto, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. Assim, não sendo o caso de comprovada má-fé, não há razão para condenar o autor da ação civil pública ao pagamento de honorários de advogado, custas e despesas processuais, o que impede a inversão dos ônus da sucumbência na presente hipótese.



    De todo modo, consigno que o embargante não suportará nenhum efeito sucumbencial.



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC e do art. 338 do RISTF, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão, nos termos da fundamentação, mantendo a conclusão da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente